Tribunal: TJMT
Processo: 1012958-89.2023.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012958-89.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inscrição / Documentação, Reserva de Vagas]
Relator em substituição legal:
Des.
LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[IGOR HENRIQUE DE MOURA - CPF: 052.023.651-36 (APELANTE), JONATAS PEIXOTO LOPES - CPF: 004.280.311-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO –
ALUNO-A-SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR –

CANDIDATO REPROVADO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – “NÃO RECOMENDADO” – EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – TEMA Nº 22 DO SUPREMO TRIBUNAL FEREDAL – RECURSO PROVIDO.

A simples existência de boletim de ocorrência ou inquérito policial, que sequer deram origem à ação penal, não autoriza a eliminação de candidato na fase de investigação social, sob pena de violação do princípio da presunção de inocência. Inteligência do Tema nº 22 do Supremo Tribunal Federal.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Igor Henrique de Moura
contra a sentença (Id. 207163721) proferida em mandado de segurança impetrado contra ato do
Presidente da Comissão de Investigação Social do Concurso Público – Diretor Adjunto da Diretoria da Agência Central de Inteligência da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, Danilo Segóvia Moreira
.

Assegura que
“a decisão administrativa e do juízo a quo está na contramão com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual, por maioria dos votos, reputou ser inconstitucional a exclusão de candidato de concurso público pela mera existência de boletim de ocorrência ou de inquérito policial, que no caso em tela, sequer virou ação penal”
.

Assevera que “
não houve omissão ou falta informação quando claramente inexiste processo penal ou sentença condenatória em nome do apelante, bem como, os respectivos boletins não geraram inquéritos policiais ou ação penal que caracterizasse apontamentos ou antecedentes criminais
”.

Requer o provimento do recurso,
“para reformar a sentença do Juízo a quo e conceder a segurança pleiteada, a fim de declarar a anulação do ato administrativo manifestamente ilegal que considerou o apelante não recomendado para sua a classificação no exercício do cargo de Aluno-A-Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, visto que ofende os princípios constitucionais da Inocência, Amplo Acesso a Concurso Público, Razoabilidade e Proporcionalidade”
.

Contrarrazões (Id. 207163727).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Dalva Maria de Jesus Almeida (Id. 215493669), opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no essencial, o teor da sentença:

[...] Com efeito, considerando que o candidato apresentou “prática de ato atentatório à moral e aos bons costumes” e “Declaração falsa ou omissão de registro relevante sobre sua vida pregressa e social”, conclui-se que o ato do impetrado encontra respaldo no edital do certame, bem como no Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso, não configurando, portanto, ato ilegal ou abuso de poder a desclassificação do Sr. Igor Henrique de Moura.

Ex positis
e tudo o mais que dos autos consta, denego a segurança pleiteada pelo Impetrante.

Por consequência, julgo o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. [...]. (Id. 207163721).

Igor Henrique de Moura participou do concurso público regido pelo Edital nº 3, de 5 de janeiro de 2022, da Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso, para formação de cadastro de reserva para o cargo de Aluno-a-Soldado da Polícia Militar. Na quinta (5ª) fase, investigação social, foi “não recomendado”, com o seguinte fundamento:

[...] Dos resultados das ações de coleta de dados em bancos de dados cadastrais referente ao candidato IGOR HENRIQUE DE MOURA, inscrito no CPF n° 05202365136, foi encontrado o Boletim de Ocorrência n° 2016.120155, no qual o candidato é conduzido para a delegacia como suspeito de ter cometido infrações penais previstas nos artigos 129 e 150 do Código Penal Brasileiro, pois teria, em conluio com outro individuo, arrombado a porta de uma residência e adentraram na casa e agrediram uma vítima com socos ocasionando-lhe corte no supercílio esquerdo e várias escoriações pelo corpo. Em 15/12/2020, foi registrado em desfavor do candidato o Boletim de Ocorrência nº 2020.308308 em que a vítima relata diversos abusos praticados por ele durante o relacionamento de seis meses com ela, declarou que era extremamente agressivo, que já lhe havia agredida, que fazia vídeos da vítima tirando “sarro” dela, falando que ela era “gordinha”, “baleia”, em tese, praticado os crimes contra a honra de injúria tipificado no artigo 140 do Código Penal Brasileiro. Por ocasião do preenchimento do Formulário de Investigação Social o candidato, no subitem 1.25, omitiu fatos relacionados na primeira ocorrência citada acima. Essas informações acima enquadram as condutas do candidato no item 18.11, alíneas f) Prática de ato atentatório à moral e aos bons costumes; l) Declaração falsa ou omissão de registro relevante sobre sua vida pregressa e social. Tais informações também maculam a conduta ilibada, individual e social, atual e pregressa, compatível com o exercício das atividades de militar estadual conforme exigido nos incisos III e IX, do artigo 11 da Lei Complementar nº 555 de 29 de dezembro de 2014. [...]. (Id. 207163700 – fls. 86).

Direto ao ponto, o Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do Recurso Extraordinário 560900/DF, em sede de repercussão geral, fixou a seguinte tese: “
Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal
”

(Tema nº 22)
.

Eis o teor do acórdão:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA.

1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente.

2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento,
salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade
.

3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento.

4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: ‘Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal’. (STF, Tribunal Pleno, RE 560900/DF, relator Ministro Roberto Barroso, repercussão geral, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de agosto de 2020).

Na hipótese, a eliminação do apelante pela sua “
não recomendação” pautou-se, tão somente, em decorrência dos seguintes registros:

i)

Boletim de Ocorrência n° 2016.120155, no qual o candidato é conduzido para a delegacia como suspeito de ter cometido infrações penais previstas nos artigos 129 e 150 do Código Penal Brasileiro, pois teria, em conluio com outro individuo, arrombado a porta de uma residência e adentraram na casa e agrediram uma vítima com socos ocasionando-lhe corte no supercílio esquerdo e várias escoriações pelo corpo;

ii)

Boletim de Ocorrência nº 2020. 308308 em que a vitima relata diversos abusos praticados por ele durante o relacionamento de seis meses com ela, declarou que era extremamente agressivo, que já lhe havia agredida, que fazia vídeos da vítima tirando “sarro” dela, falando que ela era “gordinha”, “baleia”, em tese, praticado os crimes contra a honra de injúria tipificado no artigo 140 do Código Penal Brasileiro.

Com relação ao Boletim de Ocorrência n° 2016.120155 não houve a instauração da ação penal, desdobrando-se apenas em um Termo Circunstanciado (Id. 207163701 – fls. 11); quanto ao Boletim de Ocorrência nº 2020. 308308, houve a extinção da punibilidade ante a ausência de justa causa para a deflagração de uma ação penal, quanto ao crime de ameaça, e a incidência da decadência do direito de queixa da ofendida, com relação aos crimes de injúria real e injúria (Id. 207163701 – fls. 15/18).

Daí decorrente, o simples fato de existir ocorrências em desfavor do apelante,
que sequer deram origem à ação penal
, não autoriza a exclusão do candidato na fase de investigação social, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência.

Essa é a orientação do Superior Tribunal de Justiça, como cito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXCLUSÃO DO CANDIDATO. INVIABILIDADE. MERA INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITOS POLICIAIS E DE TERMOS CIRCUNSTANCIADOS DE OCORRÊNCIA. AÇÃO PENAL COM SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO RE 560.900-DF. SÚMULA 83/STJ. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ.

1. Não configurada a alegada ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado. Claramente se observa que não se trata de omissão, contradição ou obscuridade, tampouco de correção de erro material, mas sim de inconformismo direto com o resultado do acórdão, que foi contrário aos interesses da recorrente.

2.
A mera existência de boletim de ocorrência, de inquérito policial, de termo circunstanciado de ocorrência, ou a simples instauração de ação penal contra o cidadão, nada disso pode pura e simplesmente implicar, em fase de investigação social de concurso público, a sua eliminação da disputa.
É necessário para a configuração de antecedentes desabonadores a presença dos requisitos dispostos no RE 560.900/DF, relator o em. Ministro Roberto Barroso, julgado pelo regime da Repercussão Geral.

3. A jurisprudência do STJ é no sentido de que apenas as condenações penais com trânsito em julgado são capazes de constituir óbice para que um cidadão ingresse, mediante concurso público, nos quadros funcionais do Estado.

4. O órgão julgador decidiu a questão após percuciente análise dos fatos e das provas relacionados à causa. Na moldura delineada, infirmar o entendimento assentado no aresto impugnado passa pela revisitação ao acervo probatório, vedada em Recurso Especial consoante a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.

5. Agravo Interno não provido. (STJ, AgInt no REsp n. 2.052.247/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 27/6/2023). [sem negrito no original].

Nesse sentido, aliás, tem decidido esta Segunda Câmara em casos análogos:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA –
CONCURSO PÚBLICO – ALUNO-A-SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR – FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – CANDIDATO NÃO RECOMENDADO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA
, INQUÉRITO E AÇÃO PENAL EM CURSO –
PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – TEMA N.º 22, DO STF
– NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADA – ATO ILEGAL CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. De acordo com o Tema n.º 22, do STF, “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.

2.
No caso concreto, a simples existência de inquérito policial, ou ação penal em curso, não autoriza a eliminação de candidato, sob pena de violação do princípio da presunção de inocência
.

3. Recurso conhecido e provido, sentença reformada, ordem concedida. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação nº 1039356-30.2022.8.11.0002, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, julgamento em 26/03/2024, publicado no DJE 03/04/2024). [sem negrito no original].

Essas as razões pelas quais voto no sentido de
PROVER
o recurso, para deferir a segurança e anular o ato administrativo que considerou o impetrante “não recomendado” na fase de investigação social.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024